Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. OBRA PÚBLICA. TÚNEL DE TAGUATINGA. PERMISSIONÁRIOS DE BANCA DE REVISTA. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PERMISSÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PERMISSÕES EXPIRADAS. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
1. A permissão de uso de bem público consiste em ato unilateral do Poder Público, de caráter discricionário e precário, que admite que o particular explore determinada área pública para o exercício de determinada atividade econômica, no interesse tanto da coletividade (interesse público) quanto do próprio particular, mediante condições.
2. No Distrito Federal, as permissões para construções de bancas de jornais e revistas encontram-se regulamentadas pela Lei Distrital no 324/92. A regulamentação feita por esse diploma trata o assunto de maneira um pouco diversa em relação às lições doutrinárias clássicas, exigindo concorrência pública para escolha dos particulares, seguida da emissão de licença para uso do bem pelo período de dez anos, renováveis.
3. Segundo o disposto no art. 20, da Lei Distrital no 324/92, “o ocupante de bancas de jornais e revistas ou área anexa, finda a vigência do termo e não tendo renovado na forma do artigo anterior, deverá devolvê-la ao Distrito Federal, em perfeitas condições de uso, não lhe cabendo qualquer indenização pelas benfeitorias porventura executadas”.
4. Aqueles que ocupam bancas de jornais e revistas com base em permissão expirada não têm qualquer direito a reclamar na hipótese em que o Distrito Federal necessite que o local seja desocupado para a realização de obra viária de grande porte, pois sabem que a exploração do bem público era sujeita a prazo e que a sua renovação seria ato discricionário e unilateral do poder público.
5. Se foram disponibilizados novos locais para a transferência das bancas aos titulares de permissão com prazo ainda vigente, às suas próprias expensas, não há de se falar em revogação da permissão durante a sua vigência, mas em aditamento, não procedendo, assim, a pretensão indenizatória.
6. Apelo não provido.